Tribunal: TJMT
Processo: 0040481-16.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 66507/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ALVARÁ SANITÁRIO EXPEDIDO EM 2011 – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – NÃO EXPEDIÇÃO DE NOVOS ALVARÁS EM FAVOR DE TERCEIRO CONTENDO RESSALVA NÃO PREVISTA EM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – ILEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Forçoso é o reconhecimento da perda de objeto do recurso no que tange à pretendida anulação de alvará sanitário expedido em 2011 que há muito já perdeu sua validade.
Falece de legitimidade a Apelante para questionar eventual ato concessivo futuro – expedição de novos alvarás em favor de terceiro – que não traz qualquer repercussão em sua esfera jurídica.

APELANTE(S):
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória c/c cominação de obrigação de não fazer ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e LUPPA ADMINSTRADORA E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. (proc. n. 0040481-16.2011.8.11.0041 – Cód. 743499), julgou improcedentes os pedidos, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado a cada uma das causas (cautelar e ordinária), somados, devidos a cada uma das partes requeridas.
Em suas razões aduz, em síntese, que o alvará sanitário n. 9097/2011, expedido em favor da empresa LUPPA ADMINSTRADORA, mantém o mesmo vício do alvará sanitário n. 7549/2010, cassado pela Justiça de Mato Grosso no proc. n. 34608-69.2010.8.11.0041, qual seja a ausência de ressalva no alvará de funcionamento, sendo indiscutível sua irregularidade.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja anulado o alvará sanitário n. 9097 e determinado à Municipalidade a obrigação de não fazer a expedição de novo alvará sanitário em favor da empresa Luppa contendo ressalva que não exista previamente no alvará de funcionamento.
Contrarrazões do Município de Cuiabá às fls. 224/234.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 241/243, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória c/c cominação de obrigação de não fazer ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e LUPPA ADMINSTRADORA E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. julgou improcedentes os pedidos.
Requer a reforma da sentença para que seja anulado o alvará sanitário n. 9097/2011 e determinado à Municipalidade a obrigação de não fazer a expedição de novo alvará sanitário em favor da empresa Luppa contendo ressalva que não exista previamente no alvará de funcionamento.
Pois bem.
Em relação ao primeiro ponto – anulação do alvará sanitário n. 9097/2011 – tenho que o recurso perdeu seu objeto, diante da falta de interesse superveniente.
A uma, porque, como é cediço, os alvarás vigoram pelo prazo de um ano, de forma que o de n. 9097, expedido em 20/07/2011 em favor da empresa Luppa Administradora e Serviços e Representações Comerciais Ltda., há muito já perdeu validade.
A duas, porque o objetivo da Apelante com a anulação do citado documento é excluir a empresa Luppa, sua concorrente, do pregão eletrônico n. 25/2011, realizado pela UFMT, certame que, da mesma forma, há muito está exaurido.
Aliás, a mesma conclusão foi proferida por este Sodalício quando do julgamento do recurso de Apelação n. 53039/2013, interposto pela empresa Luppa contra a sentença que determinou o cancelamento do alvará sanitário n. 7549/2010, que assim restou ementado:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – CANCELAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXPEDIÇÃO – ATO QUE INFLUCIENCIA NOS REQUISITOS DA EMPRESA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – ALVARÁ VENCIDO – CERTAME CANCELADO – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA CASSADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. Verificando-se que o objeto da ação cominatória, embora traga argumentos relativos à saúde pública, visa, em verdade, cancelar alvará sanitário expedido para empresa concorrente, para inabilitá-la na participação de concorrência pública, com o advento da data de validade do alvará e cancelamento do certame, há indubitável perda do objeto da ação.

Subsistiria, pois, apenas a pretensão de impor ao Poder Público a obrigação de não fazer consubstanciada na não expedição de novo alvará sanitário em favor da empresa Luppa contendo ressalva que não exista previamente no alvará de funcionamento.
Ocorre que, como salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o alvará sanitário, quando atendidos os requisitos previstos na legislação para o pedido de exercício de determinada atividade, não pode ser negado pela Administração Pública.
Nesse sentido, inobstante pretender condicionar a forma como o Poder Público deve exercer sua função fiscalizadora e expedir os documentos, falece de legitimidade a Apelante para questionar eventual ato concessivo futuro que não traz qualquer repercussão em sua esfera jurídica.
A propósito, colaciono trecho do parecer ministerial:

“Destarte, a licença sanitária e de a funcionamento, atendidos os requisitos previstos nas legislações de regência, não podem ser negadas, ou seja, se trata de ato concessivo que não se espelha para a esfera de direitos de terceiros, cuja negativa, ai sim, poderia ensejar questionamento – Judicial inclusive – já que inserido na seara da livre iniciativa e da livre concorrência, afetando o direito social conquistado, de que o Estado se abstenha de intervir na vida das pessoas.” (fls. 241v/242)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de tal previsão quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR